Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010574-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS - CNPJ: 33.979.859/0001-43 (AGRAVANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), Coordenador de Monitoramento Eletrônico (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –
PROVÁVEL
DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica”

(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP)

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de

tutela antecipada recursal, interposto por
LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.o
1016966-80.2021.8.11.0041
que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação
da Inscrição Estadual da parte recorrente.

Aduz que desde o dia 6 de abril de 2021 a parte agravante está impedida de exercer sua atividade empresarial em razão da suspensão indevida de sua Inscrição Estadual (I.E. n. 13.771.681-8).

Sustenta que a suspensão da sua Inscrição Estadual se deu em razão da existência de dívida tributária e da ausência de apresentação de guias florestais referentes as mercadorias “
serragem de madeira para fonte de energia
”.

Argumenta que a i
mposição de sanção política como meio coercitivo ao recolhimento de tributo viola a Constituição federal e as súmulas 70 e 547 do STF, bem como os Temas 31 e 856 (ARE 914.045 e do RE 565.048).

Assevera que se mostra ilegítima a exigência de guias florestais referentes as mercadorias “
serragem de madeira para fonte de energia
” pois o art. 16 do Decreto Estadual n. 8.189/2006 isenta a agravante de sua emissão para a comercialização desse produto.

Assegura que
autoridades fazendárias não detêm competência para exigir prova de cumprimento de obrigação que é regulada e fiscalizada pela Secretaria do Meio Ambiente.

Pontua que a suspensão de forma arbitrária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica previsto na Constituição Federal.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para reativar a Inscrição Estadual da Agravante.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, deferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial e deixou de se manifestar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a empresa
M LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS
impetrou, ano ano de 2020, o Mandado de Segurança n.o
1016966-80.2021.8.11.0041
, arguindo em síntese que teve a
sua
Inscrição Estadual suspensa
em razão da existência de dívida tributária e da ausência de apresentação de guias florestais referentes as mercadorias “
serragem de madeira para fonte de energia
”.

Informa que a suspensão da Inscrição Estadual impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando os
artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, as
S
úmulas 70 e 547 do STF, bem como os Temas 31 e 856 (ARE 914.045 e do RE 565.048)
.

Requereu, em sede de liminar, a reativação da
Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito da ação mandamental.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.

Da análise do documento de ID.
91083451 - Pág. 78/79, verifica-se que a Inscrição Estadual da parte Recorrente foi suspensa pelo fato de não atender sido atendida as seguintes exigências:

·

Apresentação da Cópia do Alvará ilegível para verificar a autenticidade do mesmo;

·

Apresentar comprovação dos recolhimentos de ICMS diferido das operações em relação às NF-e constantes do anexo único;

·

Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses em nome da Recorrente, (conta apresentada em nome de terceiro);

·

Apresentar as Guias Florestais referentes as notas fiscais 452, 453 e 454;

·

Apresentar os romaneios com a descrição das mercadorias constantes nas Notas Fiscais relacionadas, bem como justificativa de recebimento das mercadorias com Guias Florestais (GF3) em desacordo com o estabelecido no Artigo 10, Inciso VI, do Decreto 8189/2006, onde não consta nas GF3 e nas Notas Fiscais as espécies de madeiras transportadas/recebidas;

·

Efetuar o recolhimento dos tributos devidos junto ao Simples Nacional (PGDAS-D) de Dezembro/2019 a Janeiro/2021;

Em relação à ausência de documentação, verifica-se do documento de Id.
91083451 - Pág. 96 que a parte Recorrente apresentou com a exordial o Alvará de Licença de Funcionamento legível emitido pela Prefeitura de Porto dos Gaúchos, com validade até 31/12/2021, e Licença de Operação emitido pela SEMA/MT, com validade até 20/12/2021, indicando não haver irregularidade com relação à autorização municipal e ambiental para o exercício da atividade empresarial no momento da atuação e do ajuizamento da ação originária (ano de 2020)

No que tange ao não cumprimento da determinação para que fosse apresentada c
onta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses em nome da Recorrente (conta apresentada em nome de terceiro), entendo, em uma análise sumária, que o fato da fatura de energia elétrica estar no nome de terceiro não é justificativa plausível para suspender a inscrição estadual da pessoa jurídica criando obstáculo para o desenvolvimento atividade empresarial da Agravante.

Em relação a não apresentação de Guias Florestais referentes as notas fiscais 452, 453 e 454, e a apresentação de Guias Florestais (GF3) em desacordo com o estabelecido no Artigo 10, Inciso VI, do Decreto 8189/2006, onde não consta nas GF3 e nas Notas Fiscais as espécies de madeiras transportadas/recebidas, entendo, por ora, que nesse caso caberia à Autoridade Fazendária autuar o contribuinte por descumprimento de obrigação acessória e não suspender a sua inscrição estadual.

Igualmente, diante da ausência de recolhimento de tributo, o Fisco Estadual possui meios legais para exigir o cumprimento dessa obrigação, mostrando-se desarrazoada a suspensão da inscrição estadual para essa finalidade.

Isso porque,
tal media (
suspensão da inscrição estadual
) obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Frise-se que, o fato de o contribuinte não ter transferido a conta de energia para o seu nome, ou não ter cumprido uma obrigação principal ou acessória em relação a nota fiscal pretérita não pode servir de fundamento para suspender a sua Inscrição Estadual e consequentemente, a emissão de Nota Fiscal, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, evidencia-se possível abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual da recorrente, restando presente o requisito do
fumus boni iuris
.

Outrossim, caso não seja deferida a liminar, a Agravante, ficará impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de exercer a sua atividade empresarial, o que pode resultar em danos de difícil ou incerta reparação em relação a vida financeira da pessoa jurídica, podendo, inclusive, resultar na diminuição de arrecadação para o Fisco Estadual, além de gerar desemprego de seus funcionários.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 e necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial, no sentido de determinar que seja
reativada a Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito do
Mandado de Segurança n.o 1016966-80.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022